Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO. RN 539/ANS. MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA NÃO INCLUÍDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. ATENDIMENTO PARCIAL.
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É obrigatório aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA.
3. Não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS para terapias alternativas que não tenham comprovação científica de eficácia como musicoterapia, equoterapia e hidroterapia nem extensão no contrato celebrado.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.